Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3o, in fine, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

2. Inviável o acolhimento de alegação de nulidade por violação ao princípio do devido processo legal, se o requerimento voltado à produção de laudo de eficiência de arma de fogo da vítima e esclarecimentos médicos somente foi apresentado pela defesa de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual, quando já havia se operado a preclusão.

3. Uma vez demonstradas a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia, quais sejam, latrocínio tentado, a condenação do réu é medida que se revela impositiva.

4. Nos crimes patrimoniais, palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a dinâmica delitiva, devendo estar aliada a outros elementos dos autos, como ocorreu no caso.

5. A prova oral colhida demonstra que o réu tentou subtrair bens das vítimas utilizando-se de uma arma de fogo devidamente municiada e, durante a ação, desferiu disparo na direção de uma das vítimas, que não foi alvejada por circunstâncias alheias à vontade do autor.

6. Em sendo o réu reincidente, com pena definitiva fixada em quantum superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para cumprimento inicial de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, não havendo que se falar em fixação de regime menos gravoso.

7. Recurso de apelação da Defesa conhecido e desprovido.